Tribunal: TJMT
Processo: 1019670-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019670-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D. T. M. KRAUSE MADEIRAS - CNPJ: 07.483.691/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – PESSOA JURÍDICA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique
sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de

D. T. M. KRAUSE MADEIRAS
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000943-35.2019.8.11.0007 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, indeferiu o pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, quanto a impenhorabilidade do valor bloqueado pelo SISBAJUD.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o art. 833, X, do Código de Processo Civil é claro quanto a impossibilidade de se penhorar valores depositados em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos. O referido dispositivo legal, em momento algum, cita qualquer condicionante para a não penhorabilidade. O valor localizado, quando em montante abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Não se pode relativizar o que está disposto no referido dispositivo legal”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 166684152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000943-35.2019.8.11.0007 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, indeferiu o pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, quanto a impenhorabilidade do valor bloqueado pelo SISBAJUD.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”; [...]

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores os constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

No entanto, o Tribunal da Cidadania, tem se pronunciado no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC, em regra não deve alcançar as pessoas jurídicas, tendo em vista que a legislação foi instruída para o fim de garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...] 2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios”. 4. Agravo Interno não provido”. (TJMT - AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Outrossim, a jurisprudência somente tem aplicado a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, às pessoas jurídicas, para micro ou pequenas empresas, e se existir prova nos autos que o valor bloqueado é indispensável ao exercício das atividades empresariais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do CPC/1973 (atual art. 833 do CPC) a pessoas jurídicas, especialmente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. Esta Corte também já se manifestou no sentido de que, à luz do art. 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras até 40 salários mínimos, quando envolve pequenas empresas e se há prova da indispensabilidade da quantia penhorada à manutenção da pessoa jurídica. Nessa linha, a pessoa jurídica, para aproveitar a proteção conferida pela impenhorabilidade, deve demonstrar que os valores bloqueados em sua conta bancária são imprescindíveis ao exercício das atividades empresariais, situação não comprovada no feito. Ademais, embora indicado veículo à penhora pela parte devedora, a execução se processa no interesse do credor, forte no disposto no art. 797, do CPC, não se podendo ignorar a ordem de preferência constante do art. 835 do CPC. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 50951071020228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 30-06-2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). PENHORA ON-LINE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. PRESENÇA NO CASO CONCRETO. INDISPENSABILIDADE DA QUANTIA À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras até 40 salários mínimos, quando envolve pequenas empresas e se há prova da indispensabilidade da quantia penhorada à manutenção da pessoa jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70084943570, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 25-03-2021).

Ocorre que, na hipótese, não ficou demonstrado que a pessoa jurídica executada é micro ou pequena empresa, e nem que os valores bloqueados em sua conta bancária são imprescindíveis ao exercício das atividades empresariais.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita, devendo a decisão objurgada ser mantida na forma como consignada.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023